Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. TRANSAÇÃO HAVIDA ENTRE CÔNJUGES EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. RENÚNCIA AOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GENITOR. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA MENOR NA PROPORÇÃO DOS RECURSOS. QUANTUM. ADEQUAÇÃO.
1. Se o documento for indispensável ao pleito, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, sob pena de preclusão. 1.1. No entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 1.2. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.
2. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. 2.1. O Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos. 2.2. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
3. Os alimentos estão submetidos ao controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil.
4. De acordo com o art. 1.707 do Código Civil, os alimentos são insuscetíveis de renúncia, sendo vedada a cessão, compensação penhora de seu crédito. 4.1. Tratando-se de direito indisponível e irrenunciável dos filhos menores e incapazes, os alimentos são insuscetíveis de renúncia ou transação, por parte dos genitores, em prejuízo do melhor interesse do menor. Precedentes.
5. Eventual situação de desemprego do genitor não pode, por si só, afastar a necessidade de fixação da obrigação alimentar em valor condizente com as necessidades presumidas de sua filha menor, mormente estando o alimentante em plena idade produtiva.
6. Observado que os alimentos foram fixados em patamar proporcional às necessidades da autora, bem como à capacidade financeira do alimentante, inexistem motivos para sua alteração.
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.